Tribunal: TJSP
Processo: 1020284-97.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Litigância de má-fé do apelante de fato verificada. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020284-
97.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDSON MENDES
DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020284-97.2019.8.26.0405 -Voto no 22572
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de
improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente
à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos
juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a
dívida
em
debate.
Apelante
que
não
impugnou
especificamente os fatos alegados e os documentos juntados
pela apelada. Litigância de má-fé do apelante de fato
verificada.
Honorários
recursais
arbitrados.
Recurso
desprovido.
VOTO n° 22572
RELATÓRIO:

Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória
proposta por Edson Mendes da Cruz em face da Banco Bradesco S/A.
Alega o autor, em síntese, que foi surpreendido(a) com a negativação de
seu nome por ordem do(a) ré(u) e que desconhece a origem do débito.
Alega ter havido dano moral. Pugnou pela procedência da ação.
Sobreveio sentença a fls. 239/242, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, além de pagamento de multa, pela
litigância de má-fé de 2% do valor dado a causa em favor do Estado.
Apela o demandante (fls. 163/188) aduzindo, em
resumo, a necessidade de provimento do apelo, (A) a ausência de
litigância de má-fé; (B) que não restou comprovada a existência da
dívida; (C) possibilidade de pagamento de uma indenização por danos
morais; e, por fim (D) requer provimento do apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 257/266). O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020284-97.2019.8.26.0405 -Voto no 22572
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade
processual (fls. 32).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Mariana Horta Greenhalgh, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no
Código
de
Defesa
do Consumidor, os elementos de convicção
proporcionados não conferem sustentação à pretensão do autor, ora
apelante.
O recorrente, afirma não se recordar da dívida no
valor de R$ 111,36, apontada nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, colacionando ao feito apenas o documento de fls. 29/30, que
comprova o apontamento realizado em seu nome.
A recorrida, credora do contrato apresentado, por
seu turno, em sua contestação, afirma que (fls. 61/77):
Insta esclarecer, de exórdio, que diferentemente do
alegado pelo Autor, a origem da dívida é de seu
conhecimento, uma vez que contratou cartão de
crédito administrado pelo requerido, conforme se
verifica do Termo de Adesão anexo e abaixo
destacado. A comparação entre as assinaturas
apostas no Proposta de Emissão e nos documentos
acostados à inicial, denotam que ambas partiram do
mesmo punho, qual seja, do autor, de forma que
este não pode se esquivar de suas obrigações. Outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020284-97.2019.8.26.0405 -Voto no 22572
4
ponto importante a ser destacado, é que, além do
fato das assinaturas serem as mesmas, todos os
dados utilizados para a contratação do cartão
correspondem aos dados do autor, de modo que o
documento pessoal do autor usado na contratação é
o mesmo do anexado à inicial, assim como o
endereço do autor é o mesmo do apontado na inicial,
tanto que no sistema existe a informação de que não
houve
nenhum
retorno
de
correspondência!
Ademais, após realizar a contratação do cartão de
crédito o autor entrou em contato com o Banco réu e
solicitou o desbloqueio do cartão! O áudio da
gravação da ligação deixa claro o acima alegado.
Ademais, após o autor ter contratado o cartão e ter
realizado o seu desbloqueio, passou a utilizá-lo para
compras.
Deste modo, o débito inscrito teria origem em dívida
contraída pelo uso de cartão de crédito. E a apelada colacionou cópia da
proposta de adesão assinada pelo requerente (fls. 178 e 182), faturas
demonstrando a realização de pagamentos parciais (fls. 108/144) e
documentos pessoais (fls. 179).
O
apelante,
em
réplica,
não
impugnou
especificamente a informada inadimplência. Limitou-se apenas a
impugnar, de forma genérica, a existência de comprovação da dívida (fls.
220/237).
Ora,
não
foi
especificamente
impugnada
a
contratação. Nem a situação de inadimplência. Consequentemente,
pouco importa, aqui, que os documentos juntados ao feito sejam telas do
sistema interno da apelada, uma vez que inequívoca a relação jurídica
entre as partes e, ademais, as informações constantes nos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020284-97.2019.8.26.0405 -Voto no 22572
5
não foram impugnadas especificamente.
Assim, a recorrida apresentou a documentação
necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste
modo, incoerente a alegação de desconhecimento do débito.
Além disso, em momento algum o apelante alegou
de modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Pouco
importa
que
os
valores
inscritos
não
correspondam exatamente aos das faturas colacionadas, uma vez que
pode haver inscrição da quantia original ou da atualizada. Assim, tal fato
não possui o condão de infirmar a caracterização da situação de
inadimplência do apelante.
No mais, o recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento das faturas dos cartões de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer
seu direito, apontando o nome do devedor nas entidades de proteção ao
crédito. Consequentemente, inexistente responsabilidade civil, toma-se
por prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer
discussão sobre eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao
presente caso.
No mais, há de se reconhecer ao recorrente, como
bem consignado na r. sentença, a condição de litigante de má-fé.
Evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020284-97.2019.8.26.0405 -Voto no 22572
6
fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para
tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, afirmando que desconhecia
o débito apontado no cadastro de proteção ao crédito, enquanto, na
realidade, sabia que este tinha origem no contrato não adimplido.
Ressalte-se que o valor da multa imposta não se mostra excessivo,
estando em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de 10% para 15% do valor da causa (atribuído ele,
originalmente, em R$ 50.011,36
fls. 14), ressalvada a gratuidade
processual concedida a fls. 32.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)